Tribunal: TJDFT
Processo: 0713092-77.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713092-77.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAICON LOPES DE SOUSA RECORRIDO: LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, uma vez que não juntou os extratos analíticos de todas as suas contas bancárias, sendo certo que, além de correntista do banco Itaú, também o é da instituição financeira NUBANK (ID 68137322 e 68137345). Intimem-se o recorrente a promover o recolhimento das custas e preparo em 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator